Tribunal: TJES
Processo: 5001625-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001625-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRISCILA MARTINS HYPPOLITO DOS SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À TESE FIXADA NO RECURSO REPETITIVO Nº 1.076 DO STJ. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SOB REEXAME MANTIDO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

1. Em primeiro julgamento, esta c. Quarta Câmara adotou o entendimento de que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao princípio da isonomia, poderia ser aplicada tanto na hipótese em que a verba se revelasse ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal, evitando o enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

2.
O c. STJ concluiu o julgamento do Tema de nº 1.076 e, por maioria, definiu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação, o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.

3. Hipótese, todavia, de juízo negativo de retratação (art. 1.030, inciso, II do CPC), porquanto a Primeira Turma do c. STJ (AgInt no REsp n. 2.025.080/SP) vem aplicando expressamente a técnica de
distinguishing
para afastar a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.076 em hipóteses como a ora analisada, em que a parte postula a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, o qual não fora extinto, inocorrendo, portanto, qualquer óbice para que os honorários advocatícios sejam fixados de forma equitativa, tal como adotado no v. Acórdão objeto do presente reexame.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo negativo de retratação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001625-87.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE:

PRISCILA MARTINS HYPPOLITO DOS SANTOS;

AGRAVADO:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PRISCILA MARTINS HYPPOLITO DOS SANTOS
, por meio do qual expressa seu inconformismo com os termos da decisão (id nº 614399), proferido pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da Execução Fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo, não condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Por meio do acórdão (ID 844695), esta c. Quarta Câmara deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, apenas para fixar os honorários advocatícios de sucumbência, mediante apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso especial (ID 961574), pretendendo a reforma do acórdão.

A Vice-Presidência deste eg. Tribunal, através de decisão (ID 3873648), em razão da tese jurídica firmada pelo c. STJ nos REsps de nº 1.850.512/SP, 1.877.833/P e 1.906.623/SP (Tema nº 1.076), determinou o retorno dos autos a esta c. 4ª Câmara para exame quanto à pertinência do juízo de retratação ou da manutenção do pronunciamento, na forma disposta no art. 1.030, inc. II, do CPC.

Pois bem. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível restou concluído por esta c. Câmara o seguinte, quanto ao tema:

[...]
Entendeu o Magistrado a quo, ao prolatar a decisão vergastada, que se aplica ao caso sub examine a disposição contida no art. 26 da Lei nº 6.830/80, assim redigido:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Por tal motivo, deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios, acrescentando, ainda, que não houve defesa técnica apresentada nos autos de origem pela parte excluída, mas tão somente pedidos de exclusão do seu nome do polo passivo, bem como condenação do exequente na verba honorária.

Todavia, observo que o Estado do Espírito Santo, ora Agravado, ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de TUGA INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA, tendo, após mais de 20 (vinte) anos de trâmite do feito, juntado a CDA nº 455/1993 devidamente averbada, com a exclusão do nome da referida parte.

Entretanto, tal fato por si só não ocasionou a imediata extinção do feito em face de TUGA INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA, necessitando a patrona ora Agravante peticionar nos autos por mais de uma oportunidade, ainda que de forma singela, para que fosse promovida a exclusão da referida parte da lide.

Por outro lado, não podemos perder de vista que o cancelamento da CDA ocorreu após o ajuizamento da demanda executiva, sendo certo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 26 da Lei 6.830/80, firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando há o cancelamento da CDA, após o ajuizamento da execução fiscal.

[...]

Nesse contexto, cabe condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese sub examine, de modo que passo doravante a fixar o seu quantum.

Postula a Agravante que a referida verba seja fixada no patamar de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §3º do CPC, sustentando, para tanto, ter atuado em defesa dos interesses do seu constituinte na demanda de origem e em diversas outras execuções fiscais ajuizadas.

Contudo, tenho que a mencionada verba deve ser arbitrada, na hipótese sub examine, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, sendo
necessário interpretar os dispositivos legais de forma sistemática, pressupondo que o ordenamento é um todo unitário, sem incompatibilidades, restando evidente que a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da causa, quando considerado desproporcional em comparação com o trabalho e tempo despendido pelo profissional, acabaria por ofender os parâmetros determinados no § 2º do art. 85 do CPC.

[...]

Logo, embora não haja previsão expressa no § 8º do art. 85 do CPC, deve ser realizada pelo julgador uma apreciação equitativa para o arbitramento dos honorários quando, em atenção ao valor da causa, ele for considerado elevado em comparação com o trabalho e tempo despendido pelo profissional advogado, como é justamente a hipótese, onde a expressão econômica lançada na inicial, em seu valor histórico (2004), alcança a quantia de R$ 16.324,30 (dezesseis mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) (Id. 614395). Portanto, considerando a atualização do valor da causa para os dias atuais, em uma demanda que envolveu apenas a juntada de duas simples petições de requerimento de extinção do feito por parte da Executada, revelar-se-ia desproporcional fixar a verba honorária dentro dos limites de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) previstos no §3º, I do art. 85 do CPC.

[...]

Frente a tal cenário, considerando o contido no § 2º do art. 85 do CPC/2015, e também atento às peculiaridades da causa, entendo, mediante apreciação equitativa, que a verba honorária deve ser estabelecida em R$ 1.000,00 (um mil reais), respeitando, com isso, o estrito equilíbrio entre o tempo de trabalho da patrona na causa de origem (o ingresso da defesa técnica nos autos de origem se deu somente no ano de 2015), o desempenho da referida profissional que nela atuou e o proveito econômico perseguido, não se fazendo aqui qualquer juízo de valor quanto ao trabalho desenvolvido pela Agravante em outras demandas envolvendo a mesma parte, nas quais, se for o caso, eventualmente serão fixados honorários advocatícios. [...]

Pois bem. Verifica-se que o acórdão adotou o entendimento de que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao princípio da isonomia, poderia ser aplicada tanto na hipótese em que a verba se revelasse ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal, evitando o enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Todavia, em 16/03/2022 a Corte Especial do STJ concluiu o julgamento do Tema de nº 1.076 e, por maioria, definiu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação, o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.

O Relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu as seguintes teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito

econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e

2) Apenas se admite o arbitramento de

honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Em virtude da aludida conclusão alcançada pela Corte Superior, observa-se diversos juízos positivos de retratação no âmbito deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO §8º, DO ART. 85, DO CPC. READEQUAÇÃO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ (TEMA 1.076). JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 1. No caso, a condenação da Fazenda Pública deverá observar o entendimento fixado pelo c. STJ (Tema 1.076), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no §§2º e 3º, do art. 85, do CPC. 2. Sob esse enfoque,
à luz dos critérios estabelecidos pelo §2º, do art. 85, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreço devem ser fixados no percentual mínimo escalonado de cada inciso do §3º, do art. 85, do CPC, a incidir sobre o valor da execução fiscal, estando condizente com os contornos fático-jurídicos da causa, que de um lado não se revela excessivo e por outro não deslustra a atividade do advogado. 3. Juízo de retratação positivo
. (TJES; AI 0001778-03.2019.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/03/2023; DJES 29/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, INC. II, CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 1. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (RESP 1.850.512/SP, RESP 1.877.883/SP, RESP 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: 1
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2. - No caso, considerando que não se trata de causa em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório e nem de valor muito baixo, deve ser observado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência o disposto no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 3. - Juízo de retratação positivo
. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico da demanda. (TJES; AC 0036568-51.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 14/03/2023; DJES 27/03/2023).

Nesta esteira, alinhando-se ao entendimento manifestado pelo c. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.076), considero que a conclusão alcançada por esta por esta c. 4ª Câmara Cível no presente feito deve ser revista, na forma do art. 1.030, inc. II, do CPC, de modo que devem os honorários advocatícios ser fixados com base no valor da causa, cujo patamar histórico é no montante de
R$ 16.324,30 (dezesseis mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) (Id. 614395).

Dessa forma, modifico a fixação da verba honorária, conforme disposto no art. 85, § 3º, I do CPC, arbitrando-a no percentual mínimo de 10% (dez por cento)
.

Ante o exposto, exerço juízo de retratação, conforme art. 1.030, inc. II, do CPC, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, fixando os honorários advocatícios em favor do apelante com base no valor da causa
,
no patamar mínimo de 10% (dez por cento) previsto no inciso I do art. 85 § 3º do CPC.

É como voto.

________________________________

REFORMULAÇÃO DE VOTO

Eminentes pares, após a prolação do voto divergente pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, tenho por reformular o meu voto anteriormente proferido para acompanhá-la, exercendo, desta forma, juízo negativo de retratação (art. 1.030, inciso, II do CPC), porquanto, de fato, a Primeira Turma do c. STJ (AgInt no REsp n. 2.025.080/SP) vem aplicando expressamente a técnica de
distinguishing
para afastar a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.076 em hipóteses como a ora analisada, em que a parte postula a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, o qual não fora extinto, inocorrendo, portanto, qualquer óbice para que os honorários advocatícios sejam fixados de forma equitativa, tal como adotado no v. Acórdão objeto do presente reexame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme exposto pelo Desembargador Relator, se trata de
a
gravo de instrumento
interposto por

Priscila Martins Hyppolito dos Santos

no intuito de reformar a decisão de id 614399, que, nos autos de
execução fiscal
ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
,
indeferiu
o requerimento de percebimento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Por meio do acórdão id 844695, esta c. Câmara Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso, a fim de condenar o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios na demanda de origem, fixados, por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada com o resultado desse julgamento, a agravante interpôs Recurso Especial (id 961572), objetivando a reforma do acórdão sob a justificativa de que o pronunciamento judicial objurgado estaria em dissonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, porquanto a verba honorária, no seu entender, deve ser calculada sobre o valor atualizado da causa.

Ao exercer o juízo de admissibilidade do Recurso Especial, o eminente Des. Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça vislumbrou a aparente ausência de sintonia entre o acórdão lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível deste Sodalício e o Tema nº 1.076 de Recurso Repetitivo do STJ, segundo o qual “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Por isso, determinou o retorno dos autos para este órgão fracionário avaliar a pertinência de exercer juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o eminente Relator, Des.
Jorge do Nascimento Viana
, entendeu pela necessidade de exercer o juízo de retratação, motivo pelo qual votou pelo conhecimento e provimento do recurso, para fixar os honorários advocatícios em favor da agravante com base no valor da causa, no patamar mínimo de 10% (dez por cento) previsto no inciso I do art. 8, §3º, do CPC.

Todavia, rogando as devidas vênias ao ilustre Relator, analisando os autos cheguei a conclusão distinta. Explico.

Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de
Refrigerantes Iate S/A
,

lastreada na CDA 455/93, na qual constava, dentre outros, o nome da empresa
Tuga Incorporações Empreendimentos Ltda
na condição de sócia, o que motivou, posteriormente, o redirecionamento do feito executivo em seu desfavor.

Acontece que, anos depois, o Estado juntou nova CDA, averbada para excluir a sócia
Tuga Incorporações e Empreendimento Ltda
. Logo após, a referida sociedade empresária peticionou explicando que a conduta do ente federado decorreu de medidas adotadas em outros feitos que visavam justamente compeli-lo a excluir a empresa das execuções fiscais, razão pela qual deveriam ser arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante a inexistência de peticionamento nos autos.

A Instância Primeva, porém, negou o pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais sob a justificativa de “
não houve defesa técnica, nestes autos, da parte excluída, capaz de promover a sua exclusão da CDA
” (id 614399). É em face deste pronunciamento judicial

que aqui se insurge a agravante.

Esse c. Órgão Colegiado, contudo, reconheceu o equívoco cometido pelo Juízo de 1º grau e, por conseguinte, condenou o ente federado ao pagamento da verba honorária, tendo em vista que o cancelamento da CDA somente ocorreu após o ajuizamento da demanda executiva – e após a patrona da agravante peticionar nos autos por mais de uma oportunidade, ainda que de forma singela – e a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 26 da Lei 6.830/80, é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando há o cancelamento da CDA, após o ajuizamento da execução fiscal (STJ; EDcl-REsp 1.766.418; Proc. 2018/0236076-5; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 19/03/2019; DJE 23/04/2019).

A controvérsia reside, porém, na quantificação dos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que esta c. Câmara Cível, naquela ocasião, optou pelo arbitramento por equidade, conforme autorizado pelo §8º do art. 85 do CPC/15, ao passo que a agravante pugna pela aplicação do §3º do referido dispositivo, de modo a ser utilizado o valor atualizado da causa como base de cálculo da verba honorária.

Neste ponto, não desconheço que a Corte Especial do STJ decidiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076), pela impossibilidade, via de regra, da fixação dos honorários por apreciação equitativa, que ficaria restrita às situações em que
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.

Acontece que, em se tratando especificamente da definição de proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida fiscal – que é exatamente o caso dos autos –, a e.
Primeira Turma do STJ
vem aplicando
expressamente a técnica de
distinguishing
,
afastando a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.076
e concluindo pela necessidade de arbitramento da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, senão vejamos:

[...] EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que
a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte
, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à
definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal
.

3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que,
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado
,
os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa
, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes [...]

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022) (g.n.)

[...]
EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO.
PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE
. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
IV –
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). [...]
(AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022) (g.n.)

[...] 1. O
entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça
é o de que,
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.065.650/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)

Com efeito, em relação especificamente à fixação do
quantum
a ser pago pelo ente federado, não há como ignorar essas recentes decisões da c. Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
deve ser arbitrada por equidade a verba honorária no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade tão somente para exclusão do excipiente do polo passivo de execução fiscal
, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Logo, considerando as peculiaridades do caso concreto, que versou sobre matéria exclusivamente de direito, de baixa complexidade e que não demandou dilação probatória, tendo a causídica da executada se limitado a protocolar simples petições nos autos em apenso, entendo que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) se revela adequada para remunerar a advogada que atuou no feito em favor da sócia excluída.

Justamente por isso, concluo que a hipótese não se amolda àquelas em que se impõe o exercício do juízo de retratação, eis que o acórdão objurgado adotou a técnica de
distinguishing
para afastar a aplicação da tese firmada no Tema nº 1.076 ao caso concreto, concluindo pela necessidade de arbitramento da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional,
conforme já decidido pelo próprio STJ
em diversos recursos
.

À luz do exposto, sem maiores delongas, rogando mais uma vez as devidas vênias ao eminente Relator,
divirjo
da solução proposta em seu voto, de modo a
não exercer o juízo de retratação
(art. 1.030, inciso II, do CPC/2015), preservando integralmente o resultado do julgamento do presente agravo de instrumento, no sentido de lhe dar parcial provimento, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto
.

Des
ª
.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira